Tribunal: TJDFT
Processo: 0001727-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSOS DO MP E DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. SOMENTE ALÍNEA “C”. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS. NEUTRALIDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS NÃO SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“d” e “c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão iminente, muito menos usou moderadamente dos meios necessários.
5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são na maioria, presumidamente, favoráveis ao réu. Logo, não é necessário à Defesa realizar prova de boa conduta social, de boa personalidade ou outros e, caso o faça, apenas estará reforçando essa presunção. Assim, apenas a prova de aspectos negativos de tais circunstâncias é que têm o condão de implicar no recrudescimento da pena-base.
8. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser analisada desfavorável ao apelante, uma vez que ele praticou o crime utilizando-se de arma de fogo de grosso calibre e agressivamente vulnerou o corpo da vítima com inúmeros disparos, o qual já havia sido alvejado e agonizava ao chão quando o executou com mais dois disparos em direção ao rosto.
9. Justifica-se a exasperação da pena-base com respaldo na valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de prisão em regime aberto.
10. Os argumentos lançados pelo Ministério Público para a valoração negativa das circunstâncias do delito, confundem-se com as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), assim, considerando que as referidas circunstâncias somente haveriam de refletir na dosimetria da pena se submetidas à decisão pelo Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso sob exame, não poderiam ter sido utilizadas para elevar a pena-base.
11. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.